Tribunal: TJMT
Processo: 0001165-12.2013.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001165-12.2013.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), PEDREIRA L.M LTDA - EPP - CNPJ: 07.950.724/0001-45 (EMBARGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), JOSE OSCAR DA SILVA LUCAS - CPF: 070.702.500-10 (EMBARGADO), MOACIR DE ARAUJO ESTACIO - CPF: 109.843.301-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação anteriormente interposto, em virtude da configuração da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais o embargante
alega interpretação equivocada na contagem do prazo entre o despacho ordenando a citação e a data da sentença, o que afasta a prescrição intercorrente.

Aduz que o REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso, expressamente ressaltou que o marco inicial da prescrição intercorrente não se dá com o simples despacho citatório, mas sim com a ciência da Fazenda Pública quanto à primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à questão da interrupção da prescrição pelo parcelamento da dívida.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, imprimindo-lhe efeitos infringentes, a fim de suprir os vícios apontados (págs.01/04– id.n.46932660)

Não há contrarrazões (certidão – pág.66 – id.n. 53051470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação anteriormente interposto, em virtude da configuração da prescrição intercorrente.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou
execução fiscal

em 20/03/2013
visando ao recebimento de débito proveniente de falta de recolhimento – ICMS Normal, inscrito em dívida/ativa e representado pela CDA no.201210683, que alcançava a importância de R$51.268,74(cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.07/08 – id.n. 30598954).

O despacho citatório foi proferido
em 04/04/2013,
contudo, somente o embargado José Oscar da Silva Lucas fora citado, porém, não ofereceu bens à penhora e/ou realizou o pagamento da dívida (pág.01/02 – id.n. 30600451, pág.01-id.n. 30600453, pág.01-id.n. 30600454)

Ato contínuo,
entre os anos de 2013 a 2018
o embargante tentou por diversas localizar bens do executados, porém, não obteve êxito, bem como, requereu suspensão do feito executivo por várias vezes (págs.01/04-id.n. 30600456, pág.01-id.n. 30600460, pág.01-id.n. 30600465, pág.01-id.n. 30600477, pág.01-id.n. 30600490)

Em 17/01/2019
a Fazenda Pública foi intimada para manifestar acerca da prescrição intercorrente (págs.01/02-id.n. 30600492)

Posteriormente, sobreveio a sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (
17/02/2019
), reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito que embasa a execução fiscal (págs.01/03 – id.n. 30600494).

O prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório
em 04/04/2013,
o qual retroage à data propositura da ação, nos termos do artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a
data do

despacho citatório
e a
data da sentença

decorreram mais de cinco anos e dez meses sem que se verificasse, sequer, a localização do embargado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o embargante promovesse as diligências necessárias para a realização daquele ato processual.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, cuja decisão colegiada negou provimento ao apelo, gerando os presentes embargos de declaração.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que restou comprovado nos autos que o mesmo
não diligenciou para que fossem localizados bens do devedor.

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado mais de seis anos, sem qualquer manifestação do embargante.

Ainda, a sistemática do artigo 40, §4o da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que,
com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos
, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Logo, não há que se falar em vícios no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA –
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
(N.U 1008675-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei)

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior através dos meios processuais adequados.

Assim, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020